Tribunal: TJSP
Processo: 0010613-40.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Deferimento – Recurso do Ministério Público – Alegação de ausência do requisito subjetivo e da não limitação dessa análise ao atestado de bom comportamento carcerário – Requerimento de exame criminológico – Desnecessidade – Elementos subjetivos favoráveis à concessão da benesse alvitrada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010613-40.2019.8.26.0026, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JÚLIO
CÉSAR DE SOUZA CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010613-40.2019.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.558
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010613-40.2019.8.26.0026
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
JÚLIO CÉSAR DE SOUZA CARNEIRO
COMARCA DE BAURU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ
(EXEC. No 0011190-75.2016.8.26.0041)
VOTO No 33.558
AGRAVO EM EXECUÇÃO Livramento condicional Deferimento
Recurso do Ministério Público Alegação de ausência do requisito
subjetivo e da não limitação dessa análise ao atestado de bom
comportamento carcerário Requerimento de exame criminológico
Desnecessidade Elementos subjetivos favoráveis à concessão
da benesse alvitrada Recurso improvido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão que deferiu o pleito de
livramento condicional formulado por JÚLIO CÉSAR DE SOUZA
CARNEIRO, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos legais
(fls. 38/40).
Alega, em síntese, que o agravado não preenche o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010613-40.2019.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.558
requisito subjetivo, enfatizando que a longa pena a cumprir

aproximadamente 08 (oito) anos e a gravidade dos crimes praticados
revelam periculosidade e personalidade desajustada e, portanto, a
inadequação da concessão do benefício em tela.
Sustenta, ainda, a necessidade da demonstração
pelo agravado da inexistência de perigo à sociedade, por prevalecer o
princípio do in dubio pro societate.
Requer, assim, o indeferimento do livramento
condicional e, subsidiariamente, a realização do exame criminológico (fls.
01/16).
O agravado, em resposta, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 53/57).
Mantida a r. decisão (fls. 58), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do agravo para revogação do livramento condicional e
determinação do exame criminológico (fls. 70/79).
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
do
digno
representante do Ministério Público, a r. decisão agravada não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010613-40.2019.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.558
reparo.
Com efeito.
Pressuposto
à
concessão
de
livramento
condicional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento da
pena pelo tempo mínimo especificado no artigo 83, I, II e V, do Código
Penal) e subjetivo (comprovação de bom comportamento durante a
execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze)
meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover a própria subsistência mediante trabalho honesto inciso III do
artigo 83 do Código Penal, com a redação da dada pela Lei no
13.964/2019).
No caso específico dos autos, a controvérsia versa
acerca da legalidade do deferimento do livramento condicional no tocante
ao requisito subjetivo, bem como da necessidade de prévio exame
criminológico para o fim de obtenção do benefício.
A
gravidade
dos
delitos
perpetrados
pelo
sentenciado e a longa pena a cumprir não constituem, por si sós, óbices à
benesse concedida, nem mesmo fundamento hábil para determinar a
realização de exame pericial, ante o disposto no artigo 112, § 2o, da Lei de
Execução Penal, consoante antiga redação, e no artigo 83, III, do Código
Penal, não se mostrando, por isso mesmo, razoável o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010613-40.2019.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.558
inconformismo.
Nesse particular, importante frisar que o agravado
ostenta bom comportamento carcerário, atestado pela Diretoria da
Penitenciária (fls. 20), e apresenta apenas uma falta disciplinar,
perpetrada no ano de 2017, o que denota estar assimilando a terapêutica
penal.
Seja como for, somente em casos especialíssimos,
com motivação concreta, o que não é o caso específico dos autos, pode ser
determinada a realização de perícia judicial para aferir se o condenado,
pela gravidade em concreto e específica do caso, está em condições de ser
beneficiado com o livramento condicional, em respeito ao princípio in
dubio pro societate.
De outra parte, cumpre consignar que, consoante
consulta ao Sistema VEC Vara das Execuções Criminais, o agravado foi
beneficiado anteriormente com 02 (duas) saídas temporárias, com retorno
à unidade prisional sem quaisquer informações acerca do cometimento de
infração administrativa ou penal.
Como se vê, inexistem fundamentos concretos e
seguros quanto à inviabilidade do benefício concedido, o qual servirá,
inclusive, como incentivo à aplicação da terapêutica penal e à almejada
ressocialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010613-40.2019.8.26.0026 BAURU VOTO No 33.558
Diante de tais fatos, o pedido do agravante não
deve ser acolhido, porquanto preenchido o requisito subjetivo necessário à
obtenção da medida concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo, mantida íntegra a r. decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator